Tribunal: TJBA
Processo: 8134826-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134826-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RADSON RAMOS LIMA

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. VENDA CASADA DE SEGURO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contratos de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado nos autos a venda casada de seguro e se é cabível a restituição.

III. Razões de decidir:
A venda casada restou constatada, na medida em que os itens e cláusulas referentes ao seguro já vem pré preenchidos, inexistindo qualquer margem de negociação ou escolha para o consumidor, que possui em aberto para livre dispor, só o campo da assinatura para consignar informação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
O Código de Defesa do Consumidor - CDC preconiza que venda casada de produto ou serviço é conduta abusiva, e portanto passível de restituição, vide artigo 39, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134826-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Apelado RADSON RAMOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.